Tribunal: TJSP
Processo: 1019807-13.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO E RECONVENÇÃO DA RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECORRE O NOSOCÔMIO RÉU, ALEGANDO QUE NÃO HÁ COMO PROVAR ABALO DE CUNHO PATRIMONIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS – DESCABIMENTO – JUÍZO SENTENCIANTE QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO E RECONVENÇÃO DA RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECORRE O NOSOCÔMIO RÉU, ALEGANDO QUE NÃO HÁ COMO PROVAR ABALO DE CUNHO PATRIMONIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS – DESCABIMENTO – JUÍZO SENTENCIANTE QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NESTE SENTIDO, TAMPOUCO VISLUMBRO QUALQUER PROVA DA EXISTÊNCIA DA OFENSA À IMAGEM OU MORAL DO HOSPITAL, UMA VEZ QUE SUPOSTAMENTE OCORRERAM NO PRESENTE PROCESSO JUDICIAL – LOGO, NÃO HÁ NENHUM INDÍCIO DE QUE TAIS ALEGAÇÕES FORAM TORNADAS PÚBLICAS – INSURGE-SE, TAMBÉM, A AUTORA RECONVINTE – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 481 STJ – ART. 98 DO CPC – TRATA-SE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUE ATUA NA ÁREA DA SAÚDE – ATIVIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, NÃO ASSISTE MELHOR SORTE – MATÉRIA DE CUNHO SUBJETIVO – NÍTIDO O PROPÓSITO NARRATIVO DOS ACONTECIMENTOS – NÃO SE VISLUMBRA DELIBERADO INTUITO DE OFENDER A HONRA DA APELANTE – TAMPOUCO, HÁ QUALQUER CONSTRANGIMENTO PASSÍVEL DE GERAR O DANO MORAL PLEITEADO - NÃO SE TRATA DE EXPRESSÃO OFENSIVA OU INJURIOSA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA/POSTULATÓRIO – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019807-13.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante/apelado HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante LAURITA MARIA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019807-13.2015.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Cível 1019807-13.2015.8.26.0309
Apelante/Apelado: Hospital de Caridade Sao Vicente de Paulo
(justiça gratuita)
Apelado/Apelante: Laurita Maria dos Santos
Jundiaí
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Eliane de Oliveira
Voto no 2901
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO
E RECONVENÇÃO DA RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES
– RECORRE O NOSOCÔMIO RÉU, ALEGANDO QUE NÃO
HÁ COMO PROVAR ABALO DE CUNHO PATRIMONIAL,
POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA,
SEM FINS LUCRATIVOS – DESCABIMENTO – JUÍZO
SENTENCIANTE QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
–
NESTE
SENTIDO,
TAMPOUCO
VISLUMBRO
QUALQUER
PROVA
DA
EXISTÊNCIA DA OFENSA À IMAGEM OU MORAL DO
HOSPITAL, UMA VEZ QUE SUPOSTAMENTE OCORRERAM
NO PRESENTE PROCESSO JUDICIAL – LOGO, NÃO HÁ
NENHUM INDÍCIO DE QUE TAIS ALEGAÇÕES FORAM
TORNADAS PÚBLICAS – INSURGE-SE, TAMBÉM, A
AUTORA RECONVINTE – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA
GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 481 STJ –
ART. 98 DO CPC – TRATA-SE DE PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUE ATUA
NA ÁREA DA SAÚDE – ATIVIDADE DE UTILIDADE
PÚBLICA – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, NÃO ASSISTE
MELHOR SORTE – MATÉRIA DE CUNHO SUBJETIVO –
NÍTIDO
O
PROPÓSITO
NARRATIVO
DOS
ACONTECIMENTOS – NÃO SE VISLUMBRA DELIBERADO
INTUITO DE OFENDER A HONRA DA APELANTE –
TAMPOUCO,
HÁ
QUALQUER
CONSTRANGIMENTO
PASSÍVEL DE GERAR O DANO MORAL PLEITEADO - NÃO
SE TRATA DE EXPRESSÃO OFENSIVA OU INJURIOSA –
MERO
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
DEFESA/POSTULATÓRIO – RECURSOS NÃO PROVIDOS –
SENTENÇA MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019807-13.2015.8.26.0309 -Voto no
3
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 179/181, que julgou improcedente a reconvenção de
indenização por danos morais proposta por HOSPITAL DE CARIDADE
SÃO VICENTE DE PAULO HSVP em face de LAURITA MARIA DOS
SANTOS.
Em breve síntese dos fatos, a reconvinte, ora apelante, aduz
que a autora/reconvinda formulou, à inicial da ação de indenização por
danos morais e estéticos, tese que desabona a conduta médica e ética
dos profissionais do nosocômio em questão, utilizando-se dos termos
“negligência”, “ausência de atendimento” e “descaso”.
Dessa forma, buscando defender a imagem e a boa reputação
do Hospital, apresentou a presente reconvenção, a fim de reparar os
danos causados pelas infundadas alegações.
A autora/reconvinda, a fls. 133/144, apresentou resposta à
reconvenção, bem como, reconvenção da reconvenção, aduzindo, em
síntese, que o nosocômio não goza da reputação ilibada que alega.
Deste modo, por ajuizar descabida indenização por dano moral, a fim de
se beneficiar com enriquecimento sem causa, é de rigor que indenize a
autora da inicial no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
A r. sentença dera pela improcedência da reconvenção, por
entender que não restou comprovado o dano extrapatrimonial
alegadamente sofrido, uma vez que não existem quaisquer indícios de
que a acusação em questão fora tornada pública.
Ainda, também julgou improcedente à reconvenção da
reconvenção, por se tratar de matéria preclusa, em que há coisa
julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019807-13.2015.8.26.0309 -Voto no
4
Insurgem-se ambas as partes.
Recorre o reconvinte HOSPITAL DE CARIDADE SÃO
VICENTE DE PAULO, a fls. 187/193, aduzindo, em síntese, que é
manifesto o objetivo difamatório da parte contrária ao ajuizar a ação
principal. Desse modo, a condenação moral teria caráter didático, a fim
de coibir outras demandas como a proposta.
Para tal, suscita a observância da Súmula 277 do Superior
Tribunal de Justiça, que prevê que pessoa jurídica também pode sofrer
dano moral.
Ademais, alega que não pode subsistir a argumentação do
juízo sentenciante, acerca da ausência de prova do reflexo patrimonial
do dano, porquanto se trata de pessoa jurídica filantrópica, sem fins
lucrativos. Portanto, não há qualquer abalo de cunho patrimonial, mas
sim na imagem como prestadora de serviços de saúde que é há mais de
100 (cem) anos.
Também recorre a autora reconvinda LAURITA MARIA DOS
SANTOS, a fls. 205/209. De plano, apresenta impugnação à justiça
gratuita deferida à instituição médica apelada. Nestes termos, afirma
que no ano 2017, houve um aumento de caixa no importe de
R$2.657.904,13 nos cofres da instituição em questão. Ademais, alega
que, ao contrário do entendimento do juízo, não há qualquer previsão
legal acerca da presunção da hipossuficiência deste tipo de instituição.
Em relação ao mérito, afirma que sua moral fora abalada pela
argumentação aduzida na reconvenção em questão, uma vez que as
alegações de que o nosocômio possuiria moral ilibada não procedem, o
que agrediu a moral da recorrente, acusando-lhe de mentir nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019807-13.2015.8.26.0309 -Voto no
5
presentes autos.
Deste modo, requer que seja julgado procedente o pedido da
reconvenção da reconvenção, condenando o hospital a reparar os danos
morais causados no importe de R$50.000,00.
Recursos processados com gratuidade; respondidos.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
De plano, observo que a atuação de ambas as recorrentes
beira a litigância de má-fé.
Recorre o réu reconvinte, HOSPITAL DE CARIDADE SÃO
VICENTE DE PAULO HSVP, pela condenação da autora à indenização
por danos morais, pelo fato desta ter utilizado, à exordial, termos
difamatórios que desabonam a conduta dos profissionais médicos do
nosocômio em questão.
Neste sentido, apela contra a r. sentença pelo fato do juízo ter
julgado improcedente o pedido reconvencional em razão da ausência de
prova do reflexo patrimonial do dano, o que não pode subsistir, uma
vez que se trata de pessoa jurídica filantrópica, sem fins lucrativos,
impossibilitando a comprovação de qualquer abalo de cunho financeiro
ao nosocômio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019807-13.2015.8.26.0309 -Voto no
6
Todavia, em que pese a argumentação aduzida, a tese
levantada pela apelante não corresponde a verdade dos fatos. Nestes
termos, observa-se o seguinte trecho extraído da r. sentença:
“Ademais, não restou comprovado de forma
inequívoca o dano
extrapatrimonial sofrido, não
havendo indícios de que a acusação tornara-se pública,
afetando a imagem do hospital perante a comunidade.”
Dessa forma, compreende-se que o juízo sentenciante não
julgou improcedente a reconvenção pela ausência de prova do reflexo
patrimonial do dano, mas sim, por não haver comprovação do dano
extrapatrimonial, qual seja, à imagem, honra e moral do nosocômio.
Igualmente, tampouco vislumbro qualquer comprovação da
existência de dano extrapatrimonial sofrido.
Embora não se negue a possibilidade de que o hospital
recorrente, pessoa jurídica que é, possa sofrer dano moral, conforme
entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, os danos,
de natureza objetiva, devem ser devidamente comprovados, o que não
se vislumbra no presente caso.
Com efeito, é de rigor observar que as alegações que
supostamente ensejaram a difamação a respeito de suas condutas
médicas
ocorreram
no
presente
processo
judicial.
Conforme
oportunamente mencionado pelo juízo a quo, não há nenhum indício de
que tais alegações se tornaram públicas, tampouco que afetaram a
imagem do hospital perante a comunidade.
Neste sentido, há jurisprudência do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019807-13.2015.8.26.0309 -Voto no
7
Justiça, em casos análogos:
"ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
DO
ESTADO.
INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE AVES.
DANO
MORAL.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
CARACTERIZAÇÃO DA PERDA DE CREDIBILIDADE NO ÂMBITO
COMERCIAL. 1. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano
moral, nos termos da Súmula 227/STJ. Para isso, contudo, é
necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de
sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada
a suposta lesão. 2. No caso, do acórdão recorrido não se
pode extrair qualquer tipo de perda à credibilidade da
sociedade empresária no âmbito comercial, mas apenas
circunstâncias alcançáveis pela ideia de prejuízo, dano
material. Assim, descabida a fixação de dano moral na
hipótese. 3. Recurso especial provido.(REsp 1370126/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 14/04/2015, DJe 23/04/2015).
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO EQUIVOCADO DA CONTA
BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTICULARIDADES DO
CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU
PUBLICIDADE. 1. O acórdão recorrido, com base na soberana
análise das provas, entendeu inexistir dano moral no caso em
apreço, uma vez que "não houve abalo de crédito, negativação
perante os órgãos de restrição, mas apenas aborrecimento de
ter de regularizar situação que lhe era inesperada". Com efeito,
a conclusão a que chegou o Tribunal a quo não se desfaz sem
incursão no acervo probatório, providência vedada pela Súmula
7/STJ. 2. Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de
pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na
violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo
externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração,
respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a
violação à honra objetiva está intimamente relacionada
à publicidade de informações potencialmente lesivas à
reputação da pessoa jurídica. 3. Agravo regimental não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019807-13.2015.8.26.0309 -Voto no
8
provido" (AgRg no AREsp 389.410/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
18/12/2014, DJe 02/02/2015).
Insurge-se, também, a autora reconvinte, LAURITA MARIA
DOS SANTOS. De plano, não acolho a preliminar de impugnação à
justiça gratuita concedida à parte contrária, uma vez que se trata de
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que atua na área
da saúde, exercendo atividade de utilidade pública.
Nesse sentido, dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Ademais, é o que estabelece o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015:
“A
pessoa
natural
ou
jurídica,
brasileira
ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Neste mesmo sentido, já decidiu esta E. Corte de Justiça:
Agravo
de
instrumento.
Ação
de
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019807-13.2015.8.26.0309 -Voto no
9
Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformismo. Cabimento. Assistência Judiciária. Pedido
formulado por pessoa jurídica. Benefício aplicável às
pessoas jurídicas filantrópicas ou não. Concessão in
casu por se tratar de entidade filantrópica. Agravo
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2173187-54.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Pedro
de
Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro:
25/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Justiça
gratuita. Pessoa jurídica. Entidade beneficente sem fins
lucrativos.
Concessão
do
benefício.
Possibilidade.
Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2198269-87.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Décio
Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guaratinguetá - 3a Vara; Data do
Julgamento:
22/10/2019;
Data
de
Registro:
23/10/2019)
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de
prestações de plano de saúde. Decisão que indeferiu pedido de
concessão
de
gratuidade.
Inconformismo
da
autora.
Possibilidade de concessão de gratuidade à pessoa jurídica.
Súmula 481 do STJ e art. 98 do CPC. Deve se conceder
justiça gratuita à entidade hospitalar que exerce
atividade de utilidade pública e é desprovida de
finalidade lucrativa, que declara verter boa parte de seu
objetivo institucional a desempenhar prestação de
serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2194922-46.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
24/09/2019;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019807-13.2015.8.26.0309 -Voto no
10
25/09/2019)
Portanto,
por
não
vislumbrar
situação
econômica
que
comprove a sua possibilidade de arcar com as custas processuais,
mantenho a concessão do benefício da gratuidade processual.
Em relação ao mérito, não assiste melhor sorte à recorrente,
uma vez que argumentação aduzida é basicamente a mesma da parte
contrária, no apelo em que já se negou provimento.
A tese defendida pela recorrente se dá por vencida quando
observado que a matéria controversa é de cunho subjetivo. Portanto,
não há como se aferir se o nosocômio apelado não possui, de fato,
moral ilibada, conforme aduzido no presente apelo.
Ademais, em relação às alegações tecidas pela parte contrária,
que afirmou que a apelante utilizou-se de “assacadilhas”, evidencia-se o
direito à imunidade judicial que ampara às partes e seus procuradores.
Neste sentido, analisando-se os termos utilizados, resta nítido
o propósito narrativo dos acontecimentos, não se vislumbrando o
deliberado intuito de ofender a honra da apelante. Tampouco há
qualquer constrangimento passível de gerar dano moral, uma vez que o
conflito em questão decorre do mero exercício do direito de
defesa/postulatório, não se tratando de expressão ofensiva ou injuriosa.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
apelos, mantendo-se a r. sentença. Por fim, mantenho a sucumbência
conforme fixada em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019807-13.2015.8.26.0309 -Voto no
11
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica